Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-04.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000400-04.2025.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELSON SANTANA REIS Advogado(s): PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO, RODRIGO OLIVEIRA SOUZA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL E POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO QUANTUM DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elson Santana Reis contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa pleiteou, primariamente, a absolvição por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância. Alternativamente, requereu absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena ao mínimo legal, a conversão em restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em determinar: (i) se há interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritiva de direitos e direito de apelar em liberdade; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, em razão da restituição do bem subtraído e do seu valor; e (iii) se há provas suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: O recurso deve ser parcialmente conhecido, excluindo-se de sua apreciação os pleitos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritiva de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal. Isso porque a sentença impugnada já deferiu tais pretensões, fixando a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Termo de Entrega e Restituição do Objeto, bem como pelo relatório simplificado das linhas que utilizaram o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho subtraído, documento fornecido pela operadora Telefônica Brasil S.A. Consta do referido relatório que a última linha vinculada ao “IMEI” pertencia a Adelson Bispo de Menezes, com a indicação de seus dados cadastrais e endereço, o que corrobora a efetiva subtração do aparelho celular Samsung Galaxy S20 FE 5G, posteriormente restituído à vítima, não remanescendo dúvida quanto à ocorrência do fato típico. A autoria delitiva do apelante encontra-se firmemente evidenciada pelo conjunto da prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Em juízo, a vítima, Breno Iago Santos Carvalho, afirmou que, durante a realização de um chá de fraldas, deixou seu aparelho celular sobre uma mesa, ocasião em que o apelante se encontrava presente no local, tendo inclusive se sentado ao seu lado. Relatou, ainda, que chegou a visualizar o apelante manuseando um telefone celular, embora, naquele momento, não pudesse afirmar com absoluta certeza tratar-se do seu aparelho. Após perceber a subtração, a vítima registrou boletim de ocorrência, sendo posteriormente localizado o celular em poder de Adelson Bispo de Menezes, o qual confirmou, de forma inequívoca, tê-lo adquirido diretamente do apelante, pelo valor de R$ 950,00. Nos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que as declarações foram confirmadas pelo depoimento da testemunha de acusação, que adquiriu o bem furtado, e pelos documentos juntados aos autos. Quanto ao princípio da insignificância, sua aplicação exige o preenchimento cumulativo de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, não se verifica a inexpressividade da lesão, uma vez que o bem subtraído foi avaliado em R$ 950,00, equivalente a 72% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (julho de 2023, quando o salário-mínimo era de R$ 1.320,00). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o princípio da insignificância não é aplicável quando o valor do bem supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No presente caso, o valor da res furtiva ultrapassa expressivamente esse percentual, afastando a aplicação do referido princípio. A restituição do bem à vítima, após a consumação do crime, não possui o condão de afastar a tipicidade material da conduta, tampouco de justificar, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. Conforme o Tema 1205 do Superior Tribunal de Justiça, fixado em recurso repetitivo, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. A recuperação do bem subtraído não foi imediata nem decorreu de iniciativa voluntária do réu, mas sim de intervenção policial após o réu ter vendido o aparelho a terceiro, o que enfraquece qualquer tentativa de diminuição da reprovabilidade da conduta. A dosimetria foi corretamente realizada, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de agravantes e ausência de causas de aumento ou diminuição. Contudo, reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, diante da admissão do núcleo fático essencial da imputação pelo réu, sem repercussão no quantum da pena, em razão da vedação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. O regime aberto para início do cumprimento da pena mostra-se adequado ao quantum da pena e à primariedade do réu, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, com reconhecimento ex officio da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena. Tese de julgamento: "1. Inexiste interesse recursal quanto a pedidos já deferidos na sentença, tais como fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritiva de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade. 2. O princípio da insignificância não é aplicável quando o valor do bem subtraído supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. A restituição do bem furtado à vítima, quando não imediata nem voluntária, mas decorrente de intervenção policial, não afasta a tipicidade material da conduta nem justifica a aplicação do princípio da insignificância. 4. A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida de ofício, sem redução da pena quando esta já se encontra fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d” e 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 282, II e 386, VI; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 3º e 5º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2.035.719/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STF, HC nº 232.723/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.837.306/SP, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 15.04.2025; STJ, AREsp nº 2.466.455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, REsp nº 2.062.095/AL (Tema 1205), Terceira Seção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8000400-04.2025.8.05.0189, Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, sendo o Apelante Elson Santana Reis e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso e, na extensão conhecida, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.